Tribunal: TJBA
Processo: 8016951-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016951-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JURACY VALE DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2.A ausência de notificação válida para constituição em mora inviabiliza o prosseguimento da ação, sendo causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8016951-75.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, e, como apelado,
JURACY VALE DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença de extinção do feito, pelos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator